Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS DO BANCO. RETIDÃO DOS VALORES DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
2. A perícia judicial demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, razão pela qual não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.